Tribunal: TJPA
Processo: 0800904-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800904-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARIO RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO DO APENADO AO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO. APURAÇÃO DA CONDUTA POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. VINCULAÇÃO JURISDICIONAL ÀS CONCLUSÕES ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme verbete sumular n. 533 do STJ, “para o reconhecimento de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”.

2. Ademais, "pode o d. Juízo da Execução verificar a legalidade da decisão e a própria natureza da falta disciplinar, seja para afastar a falta grave, nos casos em que a conduta não se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas nos arts. 50 e 52, ambos da Lei de Execução Penal, seja para reconhecê-la, quando constatado que a conduta praticada pelo detento está tipificada em referidos dispositivos, não estando vinculado, enfatize-se, à decisão do Diretor da Unidade Prisional ou do Conselho Disciplinar (STJ, AgRg no REsp n. 1.813.064/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 1/8/2019).

3. Ressalte-se, ainda, que “a partir da vigência da Lei n. 12.433/2011, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execução Penal, a penalidade consistente na perda de dias remidos pelo cometimento de falta grave passou a ter nova disciplina, não mais incidindo sobre a totalidade do tempo remido, mas apenas até o limite de 1/3 (um terço) desse montante, cabendo ao Juízo das Execuções, com certa margem de discricionariedade, aferir o
quantum,
levando em conta “a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”, consoante o disposto no art. 57 da Lei de Execução Penal” (STJ, AgRg no HC Nº 616.008/SC, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 15/02/2022, DJe: 25/02/2022).

4. Nesse particular, é firme a jurisprudência da Corte Especial no sentido de que “a natureza especialmente grave da falta disciplinar justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 – Lei 7.210/1984)” (AgRg no HC 681.410/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

5. Na espécie, após a conclusão do procedimento administrativo, o juízo monocrático reconheceu a falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal, consistente no não retorno de saída temporária, decidindo pela regressão de regime prisional, alteração da data-base para a concessão de benefícios penais e perda dos dias remidos com fundamento na jurisprudência consolidada do STJ.

6. Com efeito, a decisão judicial não destoou das diretrizes normativas previstas na legislação de regência, pois, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei n. 7.210/1984, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, como se deu na espécie.

7. Outrossim, o cometimento de falta grave autoriza a regressão ao regime fechado, a fim de assegurar a disciplina e a aplicação da lei penal, sendo cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva, conforme precedentes do STJ.

8. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/08/2023 a 04/09/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 04 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
JOSÉ MÁRIO
RODRIGUES DOS SANTOS
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que determinou a regressão ao regime fechado e consectários encartados na Lei n. 7.210/1984, em decorrência da falta grave chancelada nos autos do processo de execução de pena n. 0000257-11.2009.8.14.0045.

Em razões recursais (ID 12484258), aduz o agravante que o juízo de execuções penais proferiu decisão (evento de seq. 89), regredindo cautelarmente a pena para o regime fechado, em razão de o apenado não ter retornado a Casa Penal após o gozo da saída temporária, incidindo em falta grave, o que ensejou a aplicação dos arts. 52 e 118, I, todos da Lei de Execução Penal.

Salienta, no entanto, que não há notícia de qualquer apuração do fato na via administrativa pelo estabelecimento penal, em afronta ao art. 59 da Lei 7.210/84, a Súmula 533 do STJ e a Súmula 15 do TJPA, violando o princípio do devido processo legal
,
diante da ausência de procedimento administrativo prévio. Ademais, sustenta que conforme previsão contida no art. 127 da LEP, em caso de falta grave, existe limite de até 1/3 (um terço) para revogação do tempo remido, descabendo a perda integral dos dias trabalhados ou estudados. Pugna, ao fim, pela reforma da decisão recorrida, com a manutenção do cumprimento da pena no regime semiaberto e, subsidiariamente, a aplicação do art. 127 da LEP.

O Ministério Público de primeiro grau ofereceu contrarrazões recursais opinando pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso (ID 12485065).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (seq. 125.1).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Agravo em Execução Penal (ID 12861404).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA. Logo, não pairam dúvidas de que o presente recurso configura instrumento idôneo para
aquilatar a legalidade de decisão que determinou a regressão de regime por cometimento de falta grave
, vez que se trata de providência levada a efeito no âmbito da execução penal, conforme previsão contida no art. 118 da LEP. Desta forma, sendo essa a matéria veiculada no presente recurso e identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo em execução
e passo ao exame das alegações recursais.

II. MÉRITO

O agravante se insurge contra a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que determinou a regressão ao regime fechado, em razão do cometimento de falta grave, pugnando pela reforma do
decisum
para manter o cumprimento da pena no regime semiaberto, além da aplicação do art. 127 da LEP.

O presente caso é solucionado a partir da interface de dois dispositivos da Lei n. 7.210/1984. O primeiro corresponde ao art. 118, I, o qual determina que a
“execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.
O segundo dispositivo que merece consideração para o deslinde da controvérsia é o art. 50, II, da Lei de Execução Penal,
que qualifica a fuga do condenado à pena privativa de liberdade como falta grave.

À propósito, importante consignar o entendimento cristalizado pela Súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
para o reconhecimento de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado
”.

Na espécie, verifica-se que o Juízo da Vara de Execução Penal, diante da prática de falta grave decorrente da fuga durante a saída temporária, determinou cautelarmente a regressão do agravante do regime semiaberto para o fechado e a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração da falta, nos termos da decisão de ID n. 12484257.

Destarte, ao contrário do afirmado nas razões recursais, foi instaurado procedimento administrativo através da Portaria nº 025/2022-CPR/SEAP de 25/08/2022, para apuração da ocorrência de suposta falta disciplinar capitulada no art. 50, II, da LEP (ID 12484261), com posterior notificação do preso para apresentar defesa prévia (ID 12485067), constando nos autos a Ata de Instalação, o Termo de Interrogatório, a Defesa Final subscrita por defensor nomeado, o Relatório Conclusivo e a decisão de homologação do PDP, concluindo que o apenado cometeu falta grave pela prática de fuga durante a execução da pena (ID 12485067 – págs. 1/2 e 9/11).

Nesse contexto, resta evidenciado que não houve malferimento à Súmula n. 533 do STJ, diante da instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado ao condenado o direito de defesa realizado por defensor público nomeado.

Outrossim, é cediço que o cometimento de falta grave autoriza a regressão cautelar ao regime mais rigoroso, a fim de assegurar a disciplina e a aplicação da lei penal. No ponto, cabe destacar, na esteira da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que,
“quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva”
(STJ,
RHC Nº 159188/MG
, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Ademais,
“configura-se falta grave a conduta do executado consistente no não retorno de saída temporária (evasão)”,
tendo a jurisprudência da Corte Especial pacificado entendimento
“quanto as consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal:

(i) regressão de regime prisional; (ii) perda de até 1/3 dos dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto)”
(STJ,
AgRg no HC Nº 772.768/SC
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 25/10/2022, Data de Publicação: DJe 07/11/2022).

Registre-se, ainda, que as conclusões obtidas no PAD informam, mas não vinculam o Juiz da Execução Penal, porquanto “
pode o d. Juízo da Execução verificar a legalidade da decisão e a própria natureza da falta disciplinar, seja para afastar a falta grave, nos casos em que a conduta não se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas nos arts. 50 e 52, ambos da Lei de Execução Penal, seja para reconhecê-la, quando constatado que a conduta praticada pelo detento está tipificada em referidos dispositivos, não estando vinculado, enfatize-se, à decisão do Diretor da Unidade Prisional ou do Conselho Disciplinar”
(STJ,
AgRg no REsp n. 1.813.064/MG
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, data do julgamento: 25/06/2019, DJe: 01/08/2019).

No caso em apreço, constata-se que o Juízo da Vara de Execução Penal, após a conclusão do processo disciplinar penitenciário, determinou a regressão do agravante do regime semiaberto para o fechado com a consequente fixação de nova data-base para progressão em 13/05/2016, revogação dos dias remidos e, ainda, declaração de mau comportamento com efeito por 12 meses, tendo em conta que o reeducando não retornou da saída temporária em 02/04/2013, sendo recapturado no dia 13/05/2016 na cidade de Caçapava/SP. A propósito, transcrevo excertos do
decisum
, a saber:

“Trata-se da conclusão do PDP no qual apurou falta grave consistente na fuga – evento 114.

A teor do art. 118, I, e art. 127 da LEP, o reeducando que comete falta grave no curso da execução fica submetido às sanções de regressão do regime prisional, perda dos dias remidos e alteração da data-base para a progressão de regime.

A sanção de perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a legislação de regência, ao estabelecer a observância das diretrizes elencadas no art. 57 da LEP
. [...]

Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão.

Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito.

Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos.
[...]

Sendo garantido o contraditório e ampla defesa,
HOMOLOGO o PDP, consolidando decisão de regressão de regime, alterando-se data-base para 13/05/2016 - recaptura, para contagem da fração de pena necessária para aferimento de novos benefícios legais
, com exceção da interrupção da contagem do prazo para fins de comutação ou indulto e para obtenção de livramento condicional (Súmulas 441, 534 e 535 do STJ) [...]

Proceda a atualização do atestado de pena entregando-o ao apenado.

Havendo benefícios, VISTA às partes para manifestação, conclusos em seguida.

Sendo assim, DIANTE DA FALTA GRAVE, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 MESES a partir da recaptura, ou seja, até 12/05/2017.”

(SEEU, processo nº 0000257-11.2009.8.14.0045, decisão de seq. 123.1, grifo nosso
)

Com efeito, extrai-se da decisão que o juízo
a quo
não destoou da orientação jurisprudencial fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco das diretrizes normativas previstas na legislação de regência, inclusive no tocante à perda de dias remidos pois,
“a partir da vigência da Lei n. 12.433/2011, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execução Penal, a penalidade consistente na perda de dias remidos pelo cometimento de falta grave passou a ter nova disciplina, não mais incidindo sobre a totalidade do tempo remido, mas apenas até o limite de 1/3 (um terço) desse montante, cabendo ao Juízo das Execuções, com certa margem de discricionariedade, aferir o
quantum
, levando em conta
“a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”
, consoante o disposto no art. 57 da Lei de Execução Penal”
(STJ,
AgRg no HC Nº 616.008/SC,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Data de Julgamento: 15/02/2022, DJe: 25/02/2022), sendo certo que
“a natureza especialmente grave da falta disciplinar justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 – Lei 7.210/1984)”
(
AgRg no HC 681.410/SC
, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Destarte, inexistem elementos que apontem para a necessidade de reforma do
decisum
agravado, porquanto o magistrado de primeiro grau fundamentou de forma idônea a regressão de regime objurgada, a qual se lastreia em configuração de falta grave devidamente atestada por processo administrativo disciplinar, realizado de forma escorreita dentro dos ditames legais.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal
, mantendo a decisão
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 11/09/2023